Tribunal: TJMT
Processo: 0015853-80.2011.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015853-80.2011.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 012.809.529-62 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DEOSDETE VENTURA DE ANDRADE (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO SILVA DE ANDRADE (VÍTIMA), FAGNER IBANEZ MUNIZ - CPF: 707.176.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia, que pronunciou o acusado pela prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a despronúncia, alegando insuficiência de indícios de autoria, ou, alternativamente, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado; (ii) estabelecer a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a existência de indícios suficientes de autoria, o que está presente no caso em exame, com base em provas testemunhais e outros elementos constantes nos autos.

4.

Não cabe a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre neste caso, uma vez que as provas indicam a configuração de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

5.

O Tribunal do Júri é o juízo competente para examinar o mérito do caso e decidir sobre a configuração das qualificadoras, sendo imprópria a análise em fase de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. 2. A exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima só é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na presente hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414; CP, arts. 121, §2o, I e IV, e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 04/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
João José da Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0015853-80.2011.8.11.0002, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou nos termos dos art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29,
caput,
ambos do Código Penal., submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
despronúncia do acusado
, argumentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, conforme o disposto no art. 414 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, por não estarem adequadamente comprovadas (Id. 279805876).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 279805886).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 2279805888).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 283592363), conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO DE PESSOAS
[121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal].
DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JULGAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS PARES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS PERTINENTES E HARMÔNICAS COM O QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 02 DA TCCR.
PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO RECURSO DEFENSIVO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a despronúncia do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória; ou, alternativamente, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta da denúncia que:

“(...) No dia 05 de maio de 2008, por volta das 15h, próximo a BR 163, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT, o denunciado João José da Silva, a pedido do denunciado Fagner Ibanez Muniz, com intuito homicida, imbuído de motivo torpe, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima e fazendo uso de arma de fogo, desferiu disparo contra as vítimas Marcos Antônio Silva de Andrade e Deosdete Ventura de Andrade, causando-lhes as lesões descritas no Laudo Pericial às fls. 61/80, causa eficiente da morte deles.

Consta dos autos do inquérito policial que as vítimas prestavam serviços de “aviõezinhos” para o denunciado Fagner, ou seja, vendiam drogas para terceiros a mando deste, que era dono de uma “boca de fumo” e retribuía a venda com dinheiro e também com entorpecentes.

Nessa “boca de fumo” atuava também o denunciado João José, que é tio do denunciado Fagner e o auxiliava no que fosse preciso, funcionando como um tipo de “sócio” de Fagner.

Destaque-se que ao saber que as vítimas estavam furtando suas drogas, o denunciado Fagner, imbuído de sentimento de vingança, logo tratou de encomendar a morte delas, pedindo ao seu tio, o denunciado João José, que cuidasse da execução, cometendo o crime, assim, por notável motivo torpe, mediante um plano que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram mortas em um matagal isolado próximo a BR 163.

Diante do pedido do sobrinho, o denunciado João José não mediu
esforços para executar o crime, pois também já estava intencionado a ceifar a vida das vítimas, tendo em vista que estas haviam comprado drogas dele e não tinham pago.

Assim com o intuito de se vingar das vítimas pelo inadimplemento, acobertado, destarte, por um motivo torpe, o denunciado João José, de posse de uma arma de fogo, abordou as vítimas na rua ordenando-as a ir para um matagal isolado próximo à sua casa nas adjacências da BR 163, e, não dando nenhuma possibilidade de defesa a estas, desferiu vários disparos nelas causando-lhes a morte.

Como o local do crime era muito isolado, as vítimas foram encontradas apenas dias após o homicídio já em estado de putrefação. (...)”
(Id. 279802395 – Págs. 102/104).

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
121, § 2o, I e IV c/c art. 29, do Código Penal
.

1)

Da despronúncia.

Embora haja irresignação por parte da defesa, a análise das provas coligidas nos autos revela a existência de indícios suficientes que impedem, de imediato, a despronúncia do recorrente, impondo, portanto, a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Tribunal do Júri.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pela portaria (Id. 279802395 – pág. 107), boletim de ocorrência (Id. 279802395

–
Págs. 110/113
), Laudos periciais dos exames de necropsia (fls. 279802395, Págs. 170/189), certidão de óbito (Id.
279802395
–
Pág. 116),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente.

Na fase inquisitorial, a testemunha
Wesley de Jesus Santino
declarou que foi detido em 02/05/2008, acusado de roubo de motocicleta, e estava preso no Presídio do Capão Grande. Informou que conhecia as vítimas apenas de vista, uma vez que frequentava a casa de Faguinho, localizada próximo ao Posto Santarém, e tinha conhecimento de que elas eram usuárias e vendedoras de drogas para Faguinho. Relatou ainda ter pegado emprestada uma arma de Faguinho e afirmou que ele insinuou sua responsabilidade pela morte dos irmãos, em razão do roubo de drogas.

Confiram-se suas declarações, conforme transcritas na sentença de pronúncia:

“[...] QUE foi preso em flagrante delito no dia 02/05/2008 por Roubo de uma motocicleta e desde então está no Presidio do Capão Grande em Várzea Grande / MT; QUE conhecia as vítimas somente de vista, pois os viam sempre na residência do vulgo FAGUINHO que também é conhecido pela alcunha de CABELO; QUE FAGUINHO reside próximo ao Posto Santarém, próximo ao trevo do Lagarto; QUE as vítimas eram usuárias de drogas e também "Aviãozinho", isto é vendiam drogas para FAGUINHO, no posto Santarém, depois do trevo do Lagarto, sentido Várzea Grande / Diamantino; QUE é amigo de FAGUINHO E o conhece há aproximadamente dois anos, mas somente há dois meses que o reencontrou e se aproximou novamente dele; QUE tinha conhecimento que FAGINHO tinha um revólver de calibre 38, cano curto, cabo de madeira, capacidades para seis tiros, cor preta; QUE emprestou a arma de FAGUINHO por duas vezes, sendo que a primeira vez uma semana antes do dia 01/05/08 e a emprestou pela segunda vez no dia 01/05/2008 com a promessa de que o produto do roubo, uma motocicleta, seria como forma de pagamento pela compra do referido revólver, mas não obteve êxito, pois foi preso em flagrante delito; QUE no momento em que pegou a arma emprestada, no dia 01/05/08, FAGUINHO comentou com o interrogando: "OH! TOMA CUIDADO COM ESSA ARMA, PORQUE ESSA ARMA TEM BASTANTE B.O., INCLUSIVE AQUELES CARAS QUE ROUBARAM MINHA DROGA, MEU TIO 'FEZ ELES'. E SE CASO VOCÊ FOR PRESO COM A ARMA, TOMA CUIDADO! FINGE QUE NEM ME CONHECE", dando a entender que os irmãos haviam sido mortos devido ao roubo das drogas; QUE ainda no dia 01/05/2008, depois que emprestou a arma foi para a festa dos trabalhadores realizado na Univag, acompanhado por ANTÔNIO vulgo GORDO e depois de lá, foram para o SNOK BAR em Várzea Grande, local onde roubaram e motocicleta e depois, no mesmo dia foram presos em flagrante delito, no dia 02/05/2008; QUE não matou os irmãos MARCOS e DEOSDETE; QUE não tinha inimizades e nem dividas com as vítimas; QUE no momento em foi emprestar a arma de FAGUINHO pela primeira vez, o mesmo comentou que alguém estava o roubando pois sua droga estava sumindo e não sabia quem era, pois ele tinha alguns revendedores e desconfiava de todos; QUE posteriormente FAGUINHO descobriu que quem estava roubando sua droga eram os irmãos MARCOS e DEOSDETE; QUE FAGUINHO tem uma motocicleta, Honda, Strada, cor vermelha; QUE O tio do FAGUINHO é conhecido por JOÃO e o interrogando o conhece de vista e tem as seguintes características: baixo ( 1.50 / 1.60 ), magro, mas com a estrutura corpórea forte, cor parda, cabelos lisos e pretos e pode ser encontrado no Posto Santarém, mas não sabe declinar seu endereço residencial; QUE tem conhecimento que os irmãos apareceram no posto Santarém como mendigos e devido a isso FAGUINHO os "adotou". dando moradia e alimento em troca os mesmos trabalhavam como "aviãozinho"; QUE se considera inocente da acusação de ter sido o autor do duplo homicídio e afirma que baseado no que ouviu de FAGUINHO, considera que foi ele quem mandou o seu tio JOÃO matar os irmãos MARCOS e DEOSDETE motivado pelo fato das vítimas terem o roubado; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado [...]”.

Em juízo, durante audiência realizada em 20/07/2020,
Wesley
confirmou que pegou emprestada a arma de Fagner (Faguinho), mas afirmou não recordar todos os detalhes previamente relatados na fase inquisitorial.

No entanto, o corréu
Fagner Ibanez Muniz
foi enfático, tanto na fase investigativa quanto em juízo, ao afirmar que o recorrente foi o autor do duplo homicídio em questão. Abaixo, transcreve-se o que foi declarado na fase inquisitorial, conforme registrado na decisão de pronúncia:

“[...] QUE conhecia as vítimas Deosdete e barcos Antonio há dois anos, sendo que os dois eram viciados em droga; QUE os dois frequentavam a Casa do interrogado, a qual estava na Rua próxima ao Posto Trevisan, no bairro São Mateus e também próximo onde o corpo das vítimas foram encontrada; QUE era uma casa de alvenaria velha, sem pintura, sem cerca; QUE o dois irmãos Deosdete e Marco Antonio eram viciados em droga e o Marco Antonio as vezes vendia droga para manter o vicio; QUE o interrogado também era viciado em droga, e usava droga com os mesmos; QUE o João José da Silva também frequentava a casa de interrogado e também usava droga e vendia droga; OUE uns dias antes do crime os dois irmãos deram um banho no João José, pois pegaram droga do João e não pagaram: QUE por causa disto começou uma discussão na casa em que o interrogado morava entre as duas vítima Deosdete e Antonio Marcos, e o João Jose pegou os dois irmãos Deosdete e Marco Antonio e os abrigou eles saírem da casa e caminhar rumo a BR, saída para a cidade de Jangada - MT e passado alguns minutos escutou dois disparos de arma de fogo. QUE no outro dia o João José esteve em sua casa e disse que no momento em que saiu de sua casa e levou os dois irmãos, os matou perto da BR e do Posto Trevisan; QUE João José não lhe disse de que forma assassinou os dois irmão; QUE foi o João José quem emprestou a arma de fogo para o Wesley Jesus Santiago roubar uma motocicleta, sendo que o mesmo quando foi praticar este crime foi preso com outros indivíduos mas não sabe dizer quem eram os outros; QUE não se recorda de ter dito ao Wesley que a arma de fogo, um revólver calibre 38 tinha BO, quando o mesmo fo pagar a arma de fogo para roubar a moto. QUE O Wesley e os outros comparsas de Wesley que caíram no roubo da motocicleta não tem nada haver com o assassinato dos dois irmãos Deosdete e Marcos Antonio; QUE a sua residência era usada para consumirem droga; QUE não é verdade que o interrogado vendia droga, somente utilizara droga e permitia que outras pessoas, inclusive as duas vítimas usassem droga ali em sua residência, QUE as duas vítimas na época do crime estavam residindo em sua casa; QUE João José é marido de uma tia do declarante de nome Lucia Ibanez Costa a qual reside no Bairro São Mateus, não sabendo dizer o número, na cidade de Várzea Grande – MT; QUE após ter cometido o duplo homicídio João José fugiu, e abandonou sua tia Lúcia; QUE a notícia que tem é que até a presente data o mesmo não mais retornou para a cidade de Várzea Grande - MT, QUE O João José é traficante e viciado; QUE O interrogado está preso há três meses pelo prática do crime de tráfico de droga; QUE após a morte dos dois irmãos Deosdete e Marco Antonio mudou-se do bairro São Mateus pelo fato de que quem pagava o aluguel eram as duas vítimas e estava com medo de ser assassinado; QUE reafirma que não assassinou as duas vítimas Deosdete e Marco Antonio, como também não ajudou João José a assassina-las;
QUE reafirma que foi João José quem assassinou as duas vítimas Deosdete e Marco Antônio
[...]” –
destaquei.

Embora o recorrente tenha negado conhecer as vítimas e Fagner, Wesley de Jesus enfatizou, apesar do lapso temporal, a semelhança entre o recorrente e João, que frequentava a residência de Fagner à época dos fatos. Além disso, consta nos autos a identificação fotográfica de João José feita por Fagner durante a fase de investigação (Id. 279802395, pág. 224).

Não obstante, conforme ressaltado pelo magistrado, o recorrente confirmou ter mantido um relacionamento amoroso com a tia de Fagner, o que leva a crer que possuía conhecimento sobre Fagner, desconstituindo sua versão de que não o conhecia.

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido de despronúncia do recorrente com fundamento na ausência de provas que indiquem sua autoria no crime de homicídio qualificado.

O recorrente argumenta que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente no reconhecimento não corroborado de sua participação no crime, o que, para a defesa, não atende aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. Contudo, é importante ressaltar que o entendimento consolidado dos tribunais superiores não exige um juízo de certeza na fase de pronúncia, mas sim a presença de indícios suficientes de autoria, que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Recapitulando, observa-se que o magistrado de origem fundamentou sua decisão nos elementos constantes dos autos para aferir os indícios de autoria atribuídos ao pronunciado, baseando-se, sobretudo, nas provas testemunhais, em especial nos relatos do corréu Fagner, que nas duas fases em que foi ouvido, apontou o recorrente como o autor do delito.

Assim, não há razão para despronunciar o recorrente, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria.

Oportunamente, ressalto que, nesta fase de admissibilidade formal da acusação, basta a comprovação da existência do fato e a presença de indícios de autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações contidas no recurso, que buscam o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural da ação penal nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, essa tese somente poderia ser acolhida nesta fase caso houvesse, de forma incontestável, a inexistência de elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, na presente hipótese, em que há duas versões claramente opostas, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Júri Popular, em respeito ao princípio do juiz natural e à sua competência constitucional.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – (...) 1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida. (...)”
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413, do CPP, para que se prolate sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.
2. O art. 155, do CPP, veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, de modo que havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há se falar em despronúncia.3. Recurso desprovido.”
(N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

2)

Da exclusão das qualificadoras.

Por fim, a defesa alega a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as provas não são suficientes para confirmar tais circunstâncias.

Todavia,
não há como acolher tal pleito
, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Da análise das provas constantes dos autos, é possível concluir que o recorrente pode ter cometido o delito utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas. Os elementos probatórios indicam que as vítimas foram atraídas para um matagal sob falso pretexto, sem qualquer suspeita de que seriam atacadas nas circunstâncias em questão, não podendo, portanto, oferecer resistência.

Da mesma forma, em relação à motivação do delito, conforme os depoimentos anteriormente destacados, existem elementos suficientes que indicam que o crime pode ter sido cometido por motivos fúteis, decorrentes do inadimplemento relacionado ao tráfico de drogas.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025